Tribunal: TJES
Processo: 5000197-62.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-62.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIA JASTROW

APELADO: DALILA KRAUSE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de desfazer constrição judicial incidente sobre cotas empresariais, com fundamento no artigo 674, caput, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, uma vez que a parte embargante não detinha posse nem propriedade sobre as cotas empresariais objeto da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de posse ou propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial é suficiente para caracterizar a ilegitimidade ativa da parte autora nos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 674, caput, do CPC exige que o embargante demonstre posse ou propriedade sobre o bem objeto de constrição para legitimar a oposição de Embargos de Terceiro.

No caso concreto, a parte recorrente não comprova, nem mesmo afirma, a posse ou propriedade sobre as cotas empresariais objeto da constrição judicial, reconhecendo, de forma implícita, a inexistência de condição necessária para o manejo da ação.

A intimação da parte recorrente no incidente processual de fraude à execução (art. 792, §4º, do CPC) não supre a ausência de posse ou propriedade sobre o bem, tampouco confere legitimidade ativa para a oposição dos Embargos de Terceiro, uma vez que tal requisito é condição indispensável, conforme entendimento consolidado em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A ausência de posse ou propriedade configura a inexistência de interesse processual e a ilegitimidade ativa, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para os Embargos de Terceiro exige a comprovação da posse ou propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial, nos termos do art. 674, caput, do CPC.

A mera intimação no processo em que se discute fraude à execução, prevista no art. 792, §4º, do CPC, não é suficiente para conferir legitimidade ativa para a oposição de Embargos de Terceiro quando não demonstrada a posse ou propriedade sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 674, caput, e 792, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0022146-33.2016.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/09/2018, DJES 14/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000197-62.2021.8.08.0056

APELANTE: CÁSSIA JASTROW

APELADOS: DALILA KRAUSE e JOSÉ LUIZ NESPOLI PIZETTA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, em Embargos de Terceiros opostos por Cássia Jastrow em desfavor de Dalila Krause e José Luiz Nespoli Pizetta, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10626431 (integrada no id 10626787), julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado assim consignou:

“Prescreve o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil que ‘
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
’.

(...).

No caso dos autos, como a própria embargante afirma na inicial, não é possuidora, tampouco proprietária, das cotas empresariais que ensejaram a alegação de fraude à execução nos autos do incidente nº 0001440-63.2020.8.08.0056 e, portanto, não é legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Convém ressaltar que a embargante foi intimada nos autos do processo nº 0001440-63.2020.8.08.0056 acerca das alegações de má-fé na transferência das cotas empresariais, o que, todavia, não a torna legítima para opor os presentes embargos, pois, como já dito, não é possuidora ou proprietária dos referidos bens.

Diante disso,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10626789), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, foi regularmente intimada no incidente processual n.º 0001440-63.2020.8.08.0056, conforme previsto no artigo 792, §4º, do CPC, hipótese que autoriza a oposição de Embargos de Terceiro.

Alega a Apelante, ainda, que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa desconsiderou o devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto seria necessária a análise do mérito da demanda para declarar a inexistência de fraude à execução.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data venia
, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Com efeito, a conclusão é pelo não provimento do recurso porque, sem maiores delongas, a Apelante não chega nem sequer a afirmar propriedade ou posse sobre o bem que foi objeto de constrição no processo de n.º 0001440-63.2020.8.08.0056 (cotas empresariais), ou seja, de certo modo reconhece faltar-lhe condição expressamente imposta pela lei para possibilitar o manejo dos Embargos de Terceiro. No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. (...). I - A legitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro afere-se, em regra, pela comprovação da posse e/ou da propriedade do embargante em relação ao bem objeto de constrição judicial em processo no qual não figura como parte. II -
Enfatiza-se que, para configuração da legitimidade ativa - e seu consequente interesse processual - para a oposição de embargos de terceiro faz-se necessário que a parte requerente comprove o exercício da posse (direta ou indireta) sobre o bem litigado, sob pena de que não lhe seja possível a utilização deste instituto
. (...). (TJES; Apl 0022146-33.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/09/2018; DJES 14/09/2018). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais não são aptas a infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.